Tribunal: TJSP
Processo: 0013357-34.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de vício no r. julgado – Servidores públicos estaduais aposentados pleiteando a extensão e reflexos – Pretensão de menção no acórdão sobre a incorporação em período anterior ao início do pagamento pelo Estado – Impõe-se efetivamente o aclaramento do julgado no que toca ao termo inicial de incorporação de 50% do PIQ.

Embargos de declaração conhecidos e

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de vício no r. julgado – Servidores públicos estaduais aposentados pleiteando a extensão e reflexos – Pretensão de menção no acórdão sobre a incorporação em período anterior ao início do pagamento pelo Estado – Impõe-se efetivamente o aclaramento do julgado no que toca ao termo inicial de incorporação de 50% do PIQ.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.